Tribunal: CARF
Processo: 10970.720009/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720009/2017-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.889 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720009/2017-73
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
SMURFIT KAPPA DO BRASIL IND. DE EMBALAGENS S/A, com fulcro no art. 67, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3302-008.002, de
28 de janeiro de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O julgado foi assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO.
ARTIGO
29 DA
LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS
A
INDUSTRIAL.
ILEGITIMIDADE
DE
FRUIÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com
suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil
de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa, sendo
vedada a interpretação extensiva da equiparação de que trata o artigo 4o da Lei 4.504/64.

Após intimado do acórdão que negou provimento ao recurso voluntário, o Sujeito
Passivo opôs embargos de declaração alegando que a decisão contém o vício de omissão ao
não analisar questão fática fundamental de que a criação do centro de distribuição no mesmo
Município do estabelecimento industrial decorreu de uma exigência do Fisco do Estado de Minas
Gerais para fruição de benefício. Além disso, trouxe aos autos a existência de fato novo –
atualização do Regime Especial concedido pelo Estado de MG, realizada em 30.03.2020,
prevendo a concessão do crédito presumido pelo Estado de MG quando da saída de mercadorias
do estabelecimento industrial da Embargante.
Consoante despacho de admissibilidade de embargos, de 14 de julho de 2020, o
Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos por
entender como inexistente a omissão apontada, bem como que não há fato novo a ser analisado.
Na sequência, o Contribuinte interpôs recurso especial de divergência,
apontando em preliminar a nulidade do acórdão recorrido por “ausência de detida análise dos
argumentos suscitados pela recorrente desde sua fase inaugural”, alegando ter havido
cerceamento do direito de defesa, apresentando como paradigmas para a matéria os acórdãos
2202-005.292 e 2401-005.897. Além disso, suscitou divergência também quanto à aplicação do
princípio da verdade material. Para comprovar o dissenso interpretativo da segunda matéria,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 2202-005.292 e 2401-005.897.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

Nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 01 de setembro de
2020, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte, pois:
(a) quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido, não houve o
prequestionamento da matéria, em razão de não ter havido manifestação no
despacho que examinou os embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo,
a respeito de nulidades por preterição do direito de defesa. Consigne-se que, com
relação à negativa de seguimento por ausência de prequestionamento, o despacho
é definitivo, não cabendo quaisquer outros recursos.
(b) no tocante à divergência da “aplicação do princípio da verdade material”, o
Recorrente omitiu-se em proceder à demonstração do dispositivo de lei
interpretado de forma divergente, restando desatendida a exigência do §1o, do art.
67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Cientificado da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, o
Contribuinte interpôs agravo, postulando o prosseguimento do recurso especial, tendo em vista
inexistir um dispositivo normativo específico acerca da aplicação do princípio da verdade
material. Apoia-se, ainda, na disposição contida no art. 108, incisos II e III do CTN, entendendo
que os princípios integram a legislação tributária e, portanto, o princípio da verdade material
estaria incluído no conceito de legislação tributária no nosso ordenamento jurídico.
Em despacho que examinou o agravo, proferido em 20 de novembro de 2020, a
Presidente da CSRF reafirmou o não preenchimento do requisito do prequestionamento para a
matéria “nulidade do despacho monocrático de admissibilidade de embargos de declaração, por
cerceamento de defesa”; além disso, no que concerne à “aplicação do princípio da verdade
material”, entendeu que não houve a indicação da legislação interpretada de forma divergente,
além de os paradigmas não se prestarem à comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Assim, o agravo foi rejeitado, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso especial.
Cientificado do despacho, o Contribuinte veio aos autos, por meio de petição
datada de 11 de dezembro de 2020, reiterar o pedido de acolhimento do agravo, noticiando que,
em processo análogo em que também figura como parte (processo administrativo no
10970.720014/2017-86), também em sede de agravo, o seu recurso especial teve prosseguimento
quanto à matéria “aplicação do princípio da verdade material”.
Na data de 18 de dezembro de 2020, foi expedida intimação para cientificar o
Sujeito Passivo do despacho que rejeitou o seu agravo, ressaltando tratar-se de decisão definitiva
na esfera administrativa.
Não resignado, o Contribuinte apresentou embargos de declaração, em 23 de
dezembro de 2020, em face do despacho em agravo de 20 de novembro de 2020 (e-fls. 788 a
794), alegando a ocorrência dos vícios de omissão e contradição, in verbis:

[...]
6. O presente Auto de Infração trata do período relativo ao ano de 2012 (fato
gerador 31.01.2012) e foi julgado conjuntamente com o P.A. 10970-720.014/2017-86,
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

que abarca a mesma situação da própria Embargante relativamente ao mesmo
ano de 2012 (fatos geradores de 28.02.2012 a 31.02.2012).
7. Em ambos os casos, os Recursos Especiais interpostos apontaram a existência
de divergência jurisprudencial relativamente aos mesmos paradigmas (Acórdão no
2202-005.292 e Acórdão no 2401-005.897) e tiveram sua admissibilidade negadas
inicialmente, sob a alegação principal de que seria inviável a apreciação da violação
ao princípio da verdade material.
8. Seguiu-se a interposição de Agravos com teor similar, praticamente
idênticos, em que a contribuinte demonstrou a efetiva existência de divergência
jurisprudencial relativamente ao referido tema (princípio da verdade material).
9. Ressalte-se novamente que ambos os processos são absolutamente
idênticos (parte, fatos e tributos envolvidos), diferenciando-se apenas pelo
período relativo aos fatos geradores (o presente caso trata apenas do mês de
janeiro de 2012 e o P.A. 10970-720.014/2017-86 trata dos meses subsequentes do
ano de 2012 - fevereiro a dezembro).
10. Ao que tudo indica, a opção pela lavratura de 2 (dois) autos de infração para
o mesmo contribuinte com base nos mesmos fatos e ano-calendário (2012) se deu para
que a autoridade administrativa pudesse evitar a decadência do fato gerador relativo ao
mês de janeiro (tratado no presente caso) que foi lançado em 23.01.2017, enquanto os
demais meses do ano de 2012 foram lançados em 16.02.2017.
11. Por se tratarem de processos conexos e, mais ainda, praticamente idênticos,
tiveram seu julgamento realizado em conjunto pela Turma de origem.
12. Contudo, após haver sido intimada do provimento concedido ao Agravo
interposto nos autos do mencionado P.A. 10970-720.014/2017-86 relativamente à
matéria em questão (violação ao princípio da verdade material), que reconheceu a
existência de divergência jurisprudencial com o segundo paradigma apontado
(Acórdão no 2401-005.897) a Agravante surpreendeu-se com a intimação relacionada
ao presente caso, que de forma contraditória manteve a inadmissibilidade integral do
Especial.
13. Como se observa, há nítida contradição entre o posicionamento dessa
insigne Presidência relativamente a casos idênticos, envolvendo o mesmo
contribuinte, matérias, fatos, divergência jurisprudencial e paradigmas indicados.
Assim, deve essa Presidência se manifestar a respeito dos argumentos que ela
própria adotou como suficientes para o acolhimento do Agravo. Logo, os
presentes Embargos devem ser acolhidos para que seja dado seguimento ao
Especial quanto à violação ao princípio da verdade material.
[...]
15. Como se demonstra, há nítida omissão quanto aos argumentos
acolhidos pela própria Presidência em outro processo do mesmo contribuinte, o
que leva à contradição entre os fundamentos e as conclusões adotadas por essa
insigne Presidência relativamente a casos idênticos. O reparo disso levará à
correção da r. decisão agravada que manteve a inadmissibilidade do Recurso
Especial nessa parte (violação ao princípio da verdade material)
[...]
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

(grifos no original)
O pedido do Contribuinte foi recebido e analisado, em razão da singularidade do
caso, como requerimento fundado no direito de petição, pois não conta com previsão regimental
para a sua interposição. No “despacho em requerimento – pedido de revisão”, de 09 de fevereiro
de 2021, a Presidente da CSRF decidiu por revisar o despacho de admissibilidade de e-fls.
788/794, para acolher parcialmente o agravo e dar seguimento parcial ao recurso especial quanto
à matéria “aplicação do princípio da verdade material”, com base no Acórdão no 2401-
005.897. Fundamentou-se o despacho nos seguintes termos:

[...]
O presente processo, já com exame de admissão de agravo realizado, retornou
da unidade preparadora com “embargos de declaração”, opostos pelo contribuinte em
face de tal despacho, sob alegação de “omissão” e “contradição” na medida em que,
no PA 10970.720014/2017-86, onde se examinou situação fática similar,
envolvendo o mesmo contribuinte, com acórdãos de recursos voluntários
exarados na mesma sessão de julgamento, pelo mesmo colegiado e com recursos
de igual teor, foi dado seguimento parcial quanto à matéria intitulada “princípio da
verdade material” em relação ao Acórdão no 2401-005.897 (paradigma), ao contrário
destes autos, onde houve negativa de seguimento, razão pela qual, alega, caberia a
revisão do juízo de prelibação aqui proferido.
Preambularmente, deve-se acentuar que os despachos monocráticos, ainda que
ostentem caráter decisório, não se sujeitam a embargos de declaração, haja vista que o
art. 65, Anexo II, do RICARF/15, estabelece que dito recurso é cabível tão-somente
quando houver omissão, contradição e obscuridade em acórdãos e resoluções, ou seja,
decisões colegiadas.
No entanto, diante da singularidade do caso apresentado, o pleito será analisado
como requerimento fundado no direito de petição, eis que não conta com previsão
regimental para sua interposição.
O cotejo de ambos os processos administrativos – 10970.720009/2017-73 e
10970.720014/2017-86 – revela que, de fato, açambarcam situações fáticas idênticas,
distinguindo-se apenas os fatos geradores lançados, sendo ambos apreciados pela
mesma turma julgadora (2a TO/3a Câmara/3a SEJUL), na mesma data e através de
decisões análogas. Os recursos e respectivas decisões monocráticas, com pouquíssima
variação redacional, são coincidentes, até a prolação dos respectivos despachos de
exame dos agravos.
No PA 10970.720014/2017-86, a assessoria da Presidência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais vislumbrou o conflito interpretativo, apenas em relação ao
Acórdão no 2401-005.897, tocante à aplicação do princípio da verdade material, e
propôs o seguimento parcial do recurso especial, o que foi devidamente acatado por
aquela autoridade, nestas palavras:
“No que tange à outra matéria (aplicação do princípio da verdade material), porém,
entendo que o recurso mereça seguimento, embora apenas por conta do segundo
paradigma arrolado (Acórdão no 2401-005.897).
(...)
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

Mas no segundo paradigma arrolado, parece-me, a situação é mesmo de declaração da
supremacia da verdade material sobre o que estava formalmente registrado.
De fato, naquele caso se julgava se havia as características do trabalho assalariado
que fariam exigível o Imposto de Renda na Fonte, ainda que os documentos emitidos
pela empresa cuidadosamente buscassem ocultar a ocorrência do fato gerador.
Fundamentadamente, rejeitou o colegiado essa ‘realidade’ formal e considerou que os
elementos coligidos pela fiscalização demonstravam que a realidade era outra.
E ainda que lá o princípio da verdade material tenha sido aplicado em favor do fisco,
ao passo que aqui se pretende seja ele aplicado em favor do sujeito passivo, as decisões
são mesmo comparáveis e retratam posicionamentos opostos.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e
a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma,
que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
‘aplicação do princípio da verdade material’; e 2) REJEITADO relativamente à
matéria ‘nulidade por cerceamento de defesa’, prevalecendo, nesta parte, a negativa de
seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
(...)” (inserções entre parênteses)
Por outro lado, examinando as mesmas questões e sob os mesmos paradigmas,
nestes autos, a assessoria da Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
propôs, e também foi acatada, a manutenção da negativa de seguimento do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos:
“Como não bastasse, ainda que possível ultrapassar esse obstáculo, melhor sorte não
agasalharia o contribuinte, porquanto a pretensão recursal, ao fim e ao cabo, é o
revolvimento dos elementos de prova, mormente a pretensa existência apenas “formal”
de dois estabelecimentos para atender exigência da Administração Tributária do
Estado de Minas Gerais, buscando-se demonstrar que, na prática, existiria apenas “um
estabelecimento”, o que seria corolário da “aplicação do princípio da verdade
material”.
Ora, a livre convicção na apreciação da prova é garantia conferida à autoridade
julgadora pelo art. 29 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não se submete ao
escrutínio do recurso especial, haja vista que não é a legislação tributária que é
interpretada de maneira dissidente, mas sim o juízo axiológico sobre os fatos apurados
no processo.
Tanto assim, que os paradigmas colacionados sequer tangenciam a suspensão de
tributo versada no art. 29 da Lei no 10.637/02, que foi a legislação debatida no acórdão
sob vergasta.
Com efeito, o Acórdão no 2202-005.292 alberga discussão acerca do Imposto de Renda
na Fonte (IRF) sobre royalties e pagamentos de assistência técnica a residentes ou
domiciliados no exterior, enquanto o Acórdão no 2401-005.897 trata de exigência de
IRPF relativo a omissão de rendimentos decorrentes de distribuição de lucros e
dividendos não contabilizados.
O fato de em algum momento desses arestos haver referência ao princípio da verdade
material apenas remete à apreciação das provas produzidas naqueles autos, o que
pode ter levado os conselheiros, diante daqueles casos documentados, a entender que
dito acervo probatório não supedaneava as autuações na forma lavrada. Nada mais!
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

Não se vislumbra qualquer similitude fática entre os julgados que permita aferir o
conflito interpretativo pretextado.”
Outrossim, tão-somente a percepção do contribuinte de que houve uma inadequada
avaliação das provas não é suficiente para respaldar o seguimento do recurso especial,
uma vez que seu principal requisito é a demonstração clara da divergência
jurisprudencial nas razões de decidir dos arestos, o que não ocorreu neste processo.
(...)
Com essas considerações, proponho que o agravo seja REJEITADO, mantendo-se a
negativa de seguimento do recurso especial decretada pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento.” (destaques no original)
Como é fácil perceber, o conflito entre as decisões em comento é flagrante.
Ordinariamente, descaberia a revisão pretendida a partir de uma divergência
entre despachos de exames de admissibilidade, tendo em vista que esses juízos
deflagram efeitos exclusivamente endoprocessuais e, como tal, não têm o condão de
vincular outros processos ou autoridades, ainda que digam respeito a fatos
assemelhados ou ao mesmo sujeito passivo. Contudo, no caso sub examine, diante da
identidade fática, recursal e decisória, ou seja, a rara identidade plena,
excepcionalmente deve ser efetuada a revisão, em observância à lógica processual.
Nesse diapasão, com a ressalva da opinião pessoal – por entender, com todas as
vênias, que a pretensão recursal se resume ao revolvimento de provas, incabível em
sede de recurso especial –, por força da necessária coerência orgânica da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, à precedência cronológica daqueloutro despacho, à
uniformidade e também, por que não, à ocorrência de dúvida fundada acerca da
existência da divergência interpretativa, plasmada nas decisões díspares, deve ser
revisto o despacho de agravo de efls. 788/794.
Com estas considerações, proponho a revisão do exame de admissibilidade do
agravo interposto pelo contribuinte para seu ACOLHIMENTO PARCIAL no
sentido de DAR SEGUIMENTO ao recurso especial em relação à matéria “aplicação
do princípio da verdade material”, tão-somente em relação ao Acórdão no 2401-
005.897.
[...]
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte com relação à matéria “aplicação do princípio da verdade material”, postulando:
(a) preliminarmente, seja declarada a nulidade do despacho CSRF/3a Turma, de 09
de fevereiro de 2021, por não conter previsão regimental ou na legislação a
revisão do despacho de agravo;
(b) caso não acolhido o pedido, roga não seja admitido o recurso especial do
Contribuinte, pois não demonstrada a similitude fática entre os casos concretos
cotejados, pois “o acórdão no 2401-005.897, único aceito para fins de demonstrar
a alegada divergência jurisprudencial, trata de pejotização, onde a autoridade
fiscal constatou que o contribuinte pessoa física “utilizava-se do véu da pessoa
jurídica de sua titularidade para beneficiar-se em âmbito tributário”. Por óbvio,
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

tal situação fática não guarda qualquer correspondência com a observada nos
presentes autos”;
(c) no mérito, requer a negativa de provimento ao recurso especial, reportando-se
às razões do acórdão recorrido como fundamentos.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SMURFIT
KAPPA DO BRASIL IND. DE EMBALAGENS S/A atende aos pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
devendo, portanto, ter prosseguimento.
Preliminarmente, deve-se destacar que não merece ser acolhida a alegação de
nulidade do despacho de 09 de fevereiro de 2021, veiculada pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões de recurso especial pela Fazenda Nacional. Diante da singularidade do caso, em
que houve a análise de recurso especial em processo idêntico, do mesmo contribuinte e com
desfecho pelo prosseguimento parcial para rediscussão da matéria “aplicação do princípio da
verdade material”, deve ser acolhido o pleito formulado pelo Contribuinte com fulcro no direito
de petição (art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal).
Tendo em vista que os processos administrativos no 10970.720009/2017-73 e
10970.720014/2017-86 abarcaram situações idênticas, com o mesmo contribuinte, apenas
diferindo quanto ao período dos fatos geradores, parece-nos que a garantia do contraditório e da
ampla defesa está-se em possibilitar idêntico andamento a ambos os feitos. Portanto, tem-se
como válido o despacho proferido pela Presidente da CSRF em 09 de fevereiro de 2021.
De outro lado, igualmente não merece prosperar o pedido da Fazenda Nacional de
negativa de prosseguimento do recurso especial do Sujeito Passivo, nos termos da
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

fundamentação expendida no despacho em agravo no processo administrativo no
10970.720014/2017-86, trazida aos presentes autos nas e-fls. 822 a 831, in verbis:

[...]
No que tange à outra matéria, porém, entendo que o recurso mereça seguimento,
embora apenas por conta do segundo paradigma arrolado.
Primeiramente, se faz necessário, mais uma vez, reproduzir o que consta no
Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF, que é de
observância obrigatória por parte dos integrantes deste Conselho, a teor do que dispõe
o §1o doa rt. 1o da Portaria CARF que o instituiu:
2.1.2 Demonstração da legislação tributária que está sendo interpretada de forma
divergente
O RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, assim estabeleceu, em seu art.
67, § 1o, do Anexo II: "§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma
objetiva qual a legislação que está sendo interpretada de forma divergente."
Em 15 de fevereiro de 2016, foi publicada a Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de
2016, com a seguinte redação: "§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente."
Assim, suprimida a expressão "de forma objetiva", fica claro que a legislação que está
sendo interpretada de forma divergente não tem de estar necessariamente expressa no
apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico
que está sendo tratado, evitando-se a indicação de decisões divergentes em face de
arcabouços normativos estranhos à lide objeto do recurso. Destarte, se no Recurso
Especial, a despeito de não estar demonstrada de forma expressa a legislação objeto da
divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria
demonstração dos pontos de divergência indicados nos paradigmas, considera-se
atendido o comando regimental acima.
Acolho a afirmação do agravo no sentido de que:
(...)É muito difícil de concordar com a ideia de que há cerceamento do direito de defesa
quando uma parte alega, perante o mais alto grau do CARF (acostumado com as mais
complexas causas tributárias do Brasil), violação ao princípio da verdade material.
Passando, então, ao exame dos acórdãos apontados como comprobatórios da
divergência de entendimentos, não vejo como o primeiro deles a possa validar.
[...]
Mas no segundo paradigma arrolado, parece-me, a situação é mesmo de
declaração da supremacia da verdade material sobre o que estava formalmente
registrado.
De fato, naquele caso se julgava se havia as características do trabalho
assalariado que fariam exigível o Imposto de Renda na Fonte, ainda que os
documentos emitidos pela empresa cuidadosamente buscassem ocultar a ocorrência do
fato gerador. Fundamentadamente, rejeitou o colegiado essa “realidade” formal e
considerou que os elementos coligidos pela fiscalização demonstravam que a realidade
era outra.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

E ainda que lá o princípio da verdade material tenha sido aplicado em favor do
fisco, ao passo que aqui se pretende seja ele aplicado em favor do sujeito passivo, as
decisões são mesmo comparáveis e retratam posicionamentos opostos. Constata-se,
ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que
o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "aplicação do princípio da verdade material"; e 2) REJEITADO relativamente
à matéria "nulidade por cerceamento de defesa", prevalecendo, nesta parte, a negativa
de seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento.
[...]

Dessa forma, deve ser dado seguimento ao recurso especial do Contribuinte
quanto à matéria “aplicação do princípio da verdade material”.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-008.002, de 28/01/2020, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto à seguinte matéria: “aplicação do princípio da verdade material”, tão-
somente em relação ao Acórdão paradigma no 2401-005.897, de 04/12/2018.
Cabe reprisar que o Recurso Especial do Contribuinte foi admitido em caráter
extraordinário, em Despacho em Requerimento – em Pedido de Revisão (fls. 835/838).
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

No Acórdão recorrido, o Fisco identificou irregularidade tributária, consistente
em uso indevido da suspensão de IPI prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637, de 2002, com o
consequente não recolhimento do referido imposto. O Contribuinte queria o reconhecimento do
direito à suspensão do IPI mesmo sendo uma empresa equiparada a industrial e não industrial,
hipótese não prevista no artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002.
Confira-se a ementa:
“Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de
dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como
industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão
afastados de tal prerrogativa, sendo vedada a interpretação extensiva da
equiparação de que trata o artigo 4o da Lei 4.504/64”.
No paradigma apresentado (Acórdão no 2401-005.897, de 2018), trata-se de
exigência de IRPF relativo a omissão de rendimentos decorrentes de distribuição de lucros e
dividendos não contabilizados. Nesse procedimento foi possível se constatar que a citada
empresa cometeu irregularidades no que toca à contratação de pessoas físicas por meio de
pessoas jurídicas, de modo a esconder o real vínculo empregatício. Trata de um procedimento
fiscal em que a Fiscalização recusou-se a aceitar os documentos emitidos pela empresa porque
considerou que havia fortes evidências de que eles estavam ocultando a relação empregatícia
passível de incidência do Imposto de Renda (considerando a verdade real dos fatos).
A Contribuinte alega no especial que, “(...) Não se pode admitir que a exagerada
exigência consubstanciada no presente Auto de Infração passe por cima dos aspectos materiais,
ou seja, da maneira como a empresa efetivamente opera. Deve haver, portanto, busca pela
verdade material. Note que a própria d. Fiscalização verificou este fato, conforme consta na fl.
23 do Termo de Verificação Fiscal. Apesar de ter constatado que a criação do estabelecimento
distribuidor ocorreu tão somente para cumprir a legislação estadual mineira de ICMS, a d.
Fiscalização se recusou a buscar a verdade material”.
No entanto, cabe salientar que o fato de em algum momento dos arestos haver
referência ao princípio da verdade material, apenas remete à apreciação das provas produzidas
naqueles autos, o que pode ter levado os Conselheiros, diante daqueles casos documentados, a
entender que dito acervo probatório não dava embasamento legal as autuações na forma lavrada.
O contribuinte, neste caso, está a buscar o revolvimento dos elementos de prova,
em que mormente a pretensa existência apenas “formal” de dois estabelecimentos para atender
exigência da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais, buscando-se demonstrar que,
na prática, existiria apenas “um estabelecimento”, o que seria corolário da “aplicação do
princípio da verdade material”. No entanto, a livre convicção na apreciação da prova é garantia
conferida à autoridade julgadora pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual não
se submete ao escrutínio do Recurso Especial, haja vista que não é a legislação tributária que é
interpretada de maneira dissidente, mas sim o juízo dos valores jurídicos sobre os fatos apurados
no processo.
Veja-se que o paradigma colacionado sequer menciona a suspensão de tributo
versada no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, que foi a legislação debatida no Acórdão recorrido,
mas sim, da aplicação da primazia da realidade para a definição do vínculo empregatício, de
forma a combater fraudes trabalhistas e tributárias por meio da pejotização.
Portanto, não se vislumbra qualquer similitude fática entre os julgados que
permita aferir o conflito interpretativo pretextado. E, somente a percepção do Contribuinte de
que houve uma inadequada avaliação das provas não é suficiente para respaldar o seguimento do
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 10970.720009/2017-73

Recurso Especial, uma vez que seu principal requisito é a demonstração clara da divergência
jurisprudencial nas razões de decidir dos arestos, o que não ocorreu neste processo, pelo que não
deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital